Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737723-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A BODEGA CARNE DE SOL LTDA - ME DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR